Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos etc. Em seu recurso de apelação, a parte autora/apelante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos, verifica-se que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ocorreu por meio da decisão de Id. 29358545 - Pág. 1 e não no bojo da sentença de indeferimento da inicial. Contra a referida decisão de indeferimento de gratuidade, não houve interposição do competente agravo de instrumento, de modo que se encontra preclusa a possibilidade de reapreciação do mesmo pedido. Eventual deferimento de novo pedido de justiça gratuita exigiria prova da modificação da situação financeira da parte, ocorrida ao longo do processo, ônus do qual a parte não se incumbiu, razão pela qual indefiro o pedido. Dessarte, para o conhecimento das demais questões abordadas nas razões recursais, caberá ao autor/apelante recolher o preparo, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC. Intime-se, assim, o Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator